Tribunal: TCU
Processo: 035.122/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5714/2017-TCU-Primeira Câmara , rel. ministro Marcos Bemquerer, 5.791/2020-1a Câmara, rel. Ministro Vital do Rêgo), o processo deve ser arquivado, por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular; Considerando, ainda, a consumação da prescrição punitiva, nos moldes dos critérios intitulados pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.122/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Paulo Lima e Silva (XXX.931.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Recife - PE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.